Tribunal: STM
Processo: 7001037-47.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. CORRÉU PRESO. CUMPRIMENTO DE PENA NO EXTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 106, ALÍNEA “C”, DO CPPM. RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. Revela-se acertada a Decisão judicial de desmembramento dos autos, porque demonstrada a complexidade do caso concreto, em razão de um dos réus encontrar-se preso no Uruguai. Tal condição exige a realização de atos processuais mediante a cooperação jurídica internacional e ocasiona atraso à marcha processual quanto aos demais réus.
2. A Decisão encontra guarida no art. 106, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar, preenchendo o requisito de relevância, e visa à celeridade e à eficácia da prestação jurisdicional, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo. Recurso de Ofício a que se nega provimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001037-47.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM
RECORRIDO: BRUNO SANTOS ANDRADE
ADVOGADO(A): CARLA DA FONSECA PAVÃO GONÇALVES (OAB DF050886)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA MANTER IRRETOCÁVEL A
DECISÃO PROFERIDA PELA JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª
AUDITORIA DA 11ª CJM/DF, QUE DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO DA
AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000237-77.2023.7.11.0011, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001037-47.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM
RECORRIDO: BRUNO SANTOS ANDRADE
ADVOGADO(A): CARLA DA FONSECA PAVÃO GONÇALVES (OAB DF050886)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. CORRÉU
PRESO. CUMPRIMENTO DE PENA NO EXTERIOR. APLICAÇÃO DO
ART. 106, ALÍNEA “C”, DO CPPM. RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. Revela-se acertada a Decisão judicial de desmembramento dos autos, porque
demonstrada a complexidade do caso concreto, em razão de um dos réus
encontrar-se preso no Uruguai. Tal condição exige a realização de atos
processuais mediante a cooperação jurídica internacional e ocasiona atraso à
marcha processual quanto aos demais réus.
2. A Decisão encontra guarida no art. 106, alínea “c”, do Código de Processo
Penal Militar, preenchendo o requisito de relevância, e visa à celeridade e à
eficácia da prestação jurisdicional, em atendimento ao princípio da razoável
duração do processo. Recurso de Ofício a que se nega provimento. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Ofício,
para manter irretocável a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM/DF, que determinou o desmembramento da Ação Penal Militar nº
7000237-77.2023.7.11.0011, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra a Decisão proferida pela Juíza
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, em 5/12/2023, que, com fulcro no art.
106, alínea “c”, do CPPM
1, determinou o desmembramento da APM nº 7000237-
77.2023.7.11.0011 em relação ao réu civil BRUNO SANTOS ANDRADE, por encontrar-se
7001037-47.2023.7.00.0000
40001359759 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preso no Uruguai, com fundamento no atraso à marcha processual do referido processo
quanto aos demais réus, por demandar a realização de atos processuais mediante a
cooperação jurídica internacional (evento 1, DEC8, Recurso de Ofício nº 7001037-
47.2023.7.00.0000).
A Ação Penal resulta de um inquérito deflagrado a partir do furto ocorrido no
dia 24/10/2017, e posterior receptação de um veículo militar pertencente à 7ª Companhia de
Inteligência do Comando Militar do Planalto.
Narra a Denúncia:
“Consta dos autos deste inquérito que, no dia em questão, os militares Subtenente JORGE
ALVES DOS SANTOS e Segundo-sargento GERALDO MAGELA MOREIRA, devidamente
autorizados, seguiram até a HAVAN LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA., em Valparaíso/GO,
para realizar um levantamento de preços de produtos de informática para o Exército (Evento
53, INF1, fl. 13).
Os militares deslocaram-se até o local na viatura do Exército GM/S10 DLX 2.8 D 4X4, de cor
branca, placa JFP-4965 (placa vinculada JGK-2013), que estava descaracterizada por se
tratar de uma atividade administrativa (Evento 17, IPM1, fls. 9-10). Chegaram no
estacionamento da HAVAN às 14h32 e dirigiram-se para o interior da loja (Evento 6,
VIDEO2, a partir de 00’16'' e Evento 53, INF1, fl. 13).
Às 14h35, um carro Ford Fiesta Hatch, de cor preta, adentrou o estacionamento e seguiu para
a mesma direção da caminhonete (Evento 6, VIDEO2, a partir de 2'55''). Nesse instante, um
homem que estava no local fez gestos e aparentou se comunicar com os ocupantes do veículo.
Ele acompanhou os movimentos do Fiesta, ficou parado em frente à loja e depois seguiu na
direção de ambos os veículos às 14h36, aparentemente escondendo o rosto da câmera de
segurança (Evento 6, VIDEO2, de 3'04'' a 4'41'').
Menos de um minuto depois, a viatura militar foi conduzida para fora do estacionamento, ao
passo que o Ford Fiesta preto deixou o local às 14h39, após dar a volta na HAVAN, passando
por dentro do estacionamento coberto da loja (Evento 6, VIDEO2, 05'26'' e 06'48', VIDEO5,
VIDEO6 e VIDEO9). [...]
No dia seguinte, o Primeiro-Tenente MARCOS ELIAS SILVA SANTOS PENA teve acesso às
imagens do estacionamento da HAVAN, na qual constatou a participação de 03 pessoas e a
utilização de um carro Ford Fiesta de cor preta na empreitada criminosa. Assim, divulgou em
vários grupos do aplicativo WhatsApp, com integrantes das forças armadas e policiais,
informações sobre o veículo envolvido. [...]
Uma testemunha, cuja identidade está protegida por sigilo, afirmou que BRUNO, SANDRO,
LEANDRO e DANIEL ‘pegavam as camionetes e levavam para ÍNDIO, inclusive a camionete
S10, cor branca, placa JFP4965, que foi furtada no estacionamento das Lojas HAVAN, no dia
24/10/2017’ (Evento 53, INF1, fl. 91).
Acrescentou que ‘BRUNO foi com LEANDRO na residência de ÍNDIO para negociar a
recuperação da camionete, com Placa JFP4965, mas que houve desacordo e que ÍNDIO disse
que não tinha mais como devolver a camionete’ (Evento 53, INF1, fl. 91).
Com os dados fornecidos pela testemunha, apurou-se que ÍNDIO chama-se ISMAEL AMARO
DA SILVA, o qual ‘faz parte de uma associação criminosa que atua em furto, roubo e
desmanche de veículos no Goiás e DF, sendo ele o responsável pela encomenda de veículos’
(Evento 53, INF1, fls. 93-100).
7001037-47.2023.7.00.0000
40001359759 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Saliente-se que a viatura do Exército possuía um rastreador, o qual, ao tempo do furto, estava
inativo. Reativado, o rastreador indicou que o automóvel se localizava nas proximidades da
QE 40 do Guará II – DF, onde funciona um setor de oficinas, no qual se situa a oficina de
nome ‘ÍNDIO RADIADORES’ (Evento 53, INF1, fls. 85)
Sendo assim, com base nos fatos narrados e nos elementos informativos colhidos, os
denunciados BRUNO SANTOS ANDRADE, SANDRO GONÇALVES LIMA e LEANDRO
MOREIRA DUARTE, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, livre e
conscientemente, viatura militar, motivados por ganância, incorrendo, portanto, no crime de
furto qualificado previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, c/c o art. 9º, inciso III c/c II,
alínea a, com a agravante do art. 70, inciso II, alínea a, todos do Código Penal Militar.
Por sua vez, ISMAEL AMARO DA SILVA recebeu, de forma livre e consciente, o veículo
furtado para desmanche e venda, na prática de atividade comercial ilícita, incidindo, assim,
na figura penal específica da receptação qualificada prevista no art. 180, §§ 1º e 2º, do
Código Penal, c/c o art. 9º, inciso III c/c II, alínea a, do Código Penal Militar.
Ademais, a todos os denunciados imputa-se o delito de associação criminosa, insculpido no
art. 288 do Código Penal c/c o art. 9º, inciso III c/c II, alínea a, do Código Penal Militar.”
(evento 1, DENUNCIA2, Recurso de Ofício nº 7001037-47.2023.7.00.0000).
Na Denúncia, recebida em 24/10/2023, foi designada a Audiência de Instrução
para 11/12/2023 (evento 1, RECDEN3, Recurso de Ofício).
A Ação Penal Militar está devidamente instruída com:
1) a citação, em 7/11/2023, dos réus ISMAEL AMARO DA SILVA, que se
encontra preso na Unidade Prisional Regional Casa de Prisão Provisória de Luziânia/GO, e
SANDRO GONÇALVES LIMA (eventos 37 e 39, APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011); e
2) a juntada da Certidão de Óbito do réu LEANDRO MOREIRA DUARTE,
ocorrido em 15/2/2023 (homicídio - lesão por projetil de arma de fogo), conforme Ofício
enviado pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca de Luziânia/GO
(evento 69, CERTOBT2, APM).
Em 24/11/2023, a Advogada constituída do réu BRUNO SANTOS ANDRADE
ingressou nos autos, informando que seu cliente se “encontra atualmente recluso na Unidade
nº 1 – Punta de Rieles – Presídio do Uruguai, onde cumpre pena de 10 (dez) meses, até
aproximadamente o mês de maio de 2024.” (evento 1, PET11 e PROC10, Recurso de Ofício).
Diante disso, a Magistrada da Primeira Instância abriu vista ao MPM para se
pronunciar acerca do desmembramento do processo, em relação ao réu BRUNO SANTOS
ANDRADE, visto que a citação terá de seguir os mecanismos de acordo de cooperação
internacional (evento 82, DESP1, APM).
Considerando as circunstâncias, o MPM manifestou-se favoravelmente à
separação do processo (evento 1, MANIF_MPF7, Recurso de Ofício).
Em 5/12/2023, a Magistrada proferiu Decisão para desmembrar a Ação Penal
Militar quanto ao réu BRUNO SANTOS ANDRADE, com base na alínea “c” do art. 106 do
CPPM. Para tanto, sopesou, como motivo relevante, a existência de um provável cenário “em
que um ou mais réus se beneficiem da condição do corréu situado em país estrangeiro,
7001037-47.2023.7.00.0000
40001359759 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quando, pela vagarosa instrução processual ocasionada pela súplica à via da cooperação
jurídica internacional, seja consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal.” (evento
1, DEC8, Recurso de Ofício).
Autuada a nova Ação Penal, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM submeteu a Decisão a esta Corte Castrense, em grau de Recurso de Ofício, com
base no § 1º do art. 106 do Código de Processo Penal Militar
2 (evento 1, DESP1, Recurso de
Ofício).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo
desprovimento do vertente recurso, para que seja mantida a Decisão da Primeira Instância
(evento 6, PARECER1, Recurso de Ofício).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso de Ofício,
devendo, portanto, ser conhecido.
Trata-se de recurso interposto contra a Decisão proferida pela Juíza Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM/DF, que determinou o desmembramento da Ação
Penal Militar nº 7000237-77.2023.7.11.0011, em relação ao réu BRUNO SANTOS
ANDRADE, com fundamento no art. 106, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), por encontrar-se preso no exterior, circunstância que exige a realização de atos
processuais mediante a cooperação jurídica internacional, ocasionado atraso à marcha
processual quanto aos demais réus.
A matéria é regulada no CPPM:
Separação de processos
Art.106. O juiz poderá separar os processos: [...]
c) quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante.
Recurso de ofício
§ 1º Da decisão de auditor ou de Conselho de Justiça em qualquer desses casos, haverá
recurso de ofício para o Superior Tribunal Militar.
§ 2º O recurso a que se refere o parágrafo anterior subirá em traslado com as cópias
autênticas das peças necessárias, e não terá efeito suspensivo, prosseguindo-se a ação penal
em todos os seus termos. (Grifo nosso).
Observa-se que o CPPM faculta ao Juiz a prerrogativa de decidir pela separação
do processo. No presente caso, a Magistrada a quo considerou haver motivo relevante nos
seguintes termos:
7001037-47.2023.7.00.0000
40001359759 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] De certo que se faz necessário a citação pessoal do acusado BRUNO, a fim de que
posse ter-lhe asseguradas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
porém, via cooperação judicial internacional. De outro lado, é mister que este Juízo tome
conhecimento sobre as circunstancia e a natureza do processo pelo qual o civil BRUNO
cumpre pena privativa de liberdade no país vizinho ao sul, Uruguai.
Assim, considerando que sequer foi possível a citação do referido acusado e tendo o fato a ele
imputado ocorrido nos idos de 2017, em concurso de agente, o melhor caminho é a cisão do
processo para que não haja prejuízo à prestação jurisdicional em relação aos demais
acusados, a exceção, obviamente, do de cujus LEANDRO. [...]
Nesse aspecto, a tramitação prolongada referenciada fatalmente causaria prejuízo ao
regular desenvolvimento da instrução penal, tendo em conta que toda a marcha processual
andaria atrelada à concretização dos expedientes processuais postos à disposição de um juízo
alienígena. Indo além, e a título ilustrativo, cogite-se do cenário em que um ou mais réus se
beneficiem da condição do corréu situado em país estrangeiro, quando, pela vagarosa
instrução processual ocasionada pela súplica à via da cooperação jurídica internacional, seja
consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal.” (evento 1, DEC8, Recurso de Ofício,
grifo nosso).
Desmembrada a referida Ação Penal, a Magistrada recorreu da Decisão como
determina o retrocitado § 1º do art. 106 do CPPM.
Ainda, em relação ao réu BRUNO SANTOS ANDRADE foi autuada a Ação
Penal Militar nº 7000284-51.2023.7.11.0011.
Em Certidão acostada à nova Ação Penal, a Auditoria confirmou a localização
do réu, que se encontra recluso no Presídio de Punta Rieles, em Montevidéu (Uruguai), com
término da condenação estimado para 19/5/2024 (evento 134, CERT1, APM nº 7000284-
51.2023.7.11.0011).
À vista disso, a Magistrada oficiou à Polícia Federal, requerendo a colaboração
do Setor de Imigração, para informar ao Juízo, de imediato, quando do reingresso do réu ao
território brasileiro, após o cumprimento da pena (evento 149, DESP1, APM nº 7000284-
51.2023.7.11.0011).
Quanto aos demais 3 (três) réus, prossegue a marcha processual na Ação Penal
Militar nº 7000237-77.2023.7.11.0011.
No tocante ao réu LEANDRO MOREIRA DUARTE, consta dos autos a
Sentença de extinção de punibilidade, em decorrência de falecimento (evento 69,
CERTOBT2, APM).
No estágio atual, após o transcurso da oitiva das testemunhas e do
Interrogatório dos réus SANDRO GONÇALVES LIMA e ISMAEL AMARO DA SILVA, a
Ação Penal encontra-se na fase de diligências (art. 427 do CPPM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar também se manifestou favorável ao
desmembramento da Ação Penal, pugnando pelo desprovimento do recurso, para manter-se
inalterada a Decisão a quo. O Parecer firmado pela Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA
CELIA RAYMUNDO ressaltou:
7001037-47.2023.7.00.0000
40001359759 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Como é de conhecimento comum, a regra geral contida no art. 102 do CPPM impõe a
unidade do processo, quando houver a conexão ou a continência, bem como quando se apura
a prática de infração penal militar no mesmo contexto fático, praticada por dois ou mais
acusados, como prima facie se observa no caso em tela.
Contudo, não se pode olvidar que o próprio CPPM prevê exceção à regra supracitada, ex vi,
da leitura do art. 106 e suas alíneas, sendo certo que in casu o fundamento da aludida
separação do feito repousou na previsão de que o juiz poderá separar os processos quando
ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante, qual seja, a demora existente
na burocracia para a realização do ato processual de citação mediante carta rogatória.
Portanto, não há, de fato, razão que justifique a eventual demora na continuidade do processo
quanto aos réus remanescentes ISMAEL AMARO DA SILVA e SANDRO GONÇALVES LIMA,
devendo prevalecer, assim, o postulado constitucional da razoável duração do processo, com
a continuidade dos atos processuais em relação aos citados réus.” (evento 6, PARECER1,
Recurso de Ofício, grifo do original).
A jurisprudência desta Corte Castrense está sedimentada, por igual, na
salvaguarda da duração razoável do processo:
“EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. RELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 106,
ALÍNEAS ‘A’ E ‘C’, DO CPPM. 1. A separação dos processos encontra amparo no art. 106,
alíneas ‘a’ e ‘c’, do Código de Processo Penal Militar, e atende ao Princípio da Razoável
Duração do Processo. 2. Quando a complexidade e a singularidade fático-jurídica tornam o
processo desafiador e prolongado, podendo prejudicar a celeridade se a instrução criminal
permanecer unificada, a decisão de separação é inquestionável, já que prioriza a celeridade e
a eficácia na entrega da decisão judicial. Recurso de Ofício a que se nega provimento.
Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Recurso de Ofício nº 7000837-
40.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 8/2/2024, Data de Publicação: 27/2/2024, grifo nosso).
Em caso análogo ao do presente Recurso de Ofício, com informação de réu no
exterior, assim se manifestou esta Corte:
“EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. CISÃO PROCESSUAL. RÉU. LOCALIZAÇÃO
INCERTA.
OUTROS
CORRÉUS.
PROSSEGUIMENTO.
PERSECUTIO
CRIMINIS.
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO FEITO. UNÂNIME. Há noticia da ausência de intimação de um
dos denunciados por estar residindo no exterior em local incerto e não sabido. O
desmembramento processual, em hipóteses tais, tem o intuito de não retardar o andamento
do feito no tocante aos demais corréus. A medida está em consonância com os princípios
constitucionais da eficiência, celeridade e duração razoável do processo. Recurso de Ofício
provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Recurso de Ofício nº 7001260-
39.2019.7.00.0000. Relatora: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 16/12/2019, Data de Publicação: 5/2/2020, grifo nosso).
Dessa forma, a Decisão objeto do presente Recurso de Ofício é consentânea à
jurisprudência desta Corte Militar, visando à celeridade e à eficácia da prestação
jurisdicional.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Ofício, para manter irretocável a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 11ª CJM/DF, que determinou o desmembramento da Ação Penal Militar nº
7000237-77.2023.7.11.0011, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7001037-47.2023.7.00.0000
40001359759 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359759v4 e do código CRC ef582198.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 8/4/2024, às 16:41:50
1. Separação de processos Art. 106. O juiz poderá separar os processos: [...] c) quando ocorrer qualquer outro motivo que
ele próprio repute relevante.
2. Recurso de ofício§ 1º Da decisão de auditor ou de Conselho de Justiça em qualquer desses casos, haverá recurso de
ofício para o Superior Tribunal Militar.
7001037-47.2023.7.00.0000
40001359759 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR